Tribunal: TJMT
Processo: 1023645-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023645-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HERIVERTON CORREA DE ARRUDA EIRELI - ME - CNPJ: 20.376.145/0001-07 (APELADO), HERIVERTON CORREA DE ARRUDA - CPF: 007.364.351-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada na inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no 404.211.459. A magistrada de origem extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente, que, mesmo após regularmente intimado, não promoveu o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo executivo com fundamento no abandono da causa pelo exequente, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a extinção de execução por abandono da causa, mesmo não prevista expressamente no art. 924 do CPC, desde que o exequente seja previamente intimado pessoalmente.
4. No caso concreto, foi demonstrado que a parte autora foi intimada pelo sistema eletrônico e permaneceu inerte, configurando a hipótese de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É admissível a extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que haja prévia intimação pessoal do exequente. 2. Configurada a inércia do credor após intimação regular, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; 771, parágrafo único; 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2411754/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/06/2024; TJMT, Apelação Cível 0003531-25.2013.811.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
da 2
a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que, nos autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
HERIVERTON CORREA DE ARRUDA EIRELI - ME e OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1o, III, do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta
que a extinção da execução por abandono da causa
não encontra amparo legal na fase executiva
, e que, nos termos dos art. 771, parágrafo único, e 924 do CPC,
as causas extintivas do processo de execução são taxativas
, inexistindo previsão legal para sua extinção com base no art. 485, III. Alega, ainda, que eventual inércia do exequente não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua
suspensão e posterior arquivamento
, nos termos do art. 921 do CPC.

Requer, ao final, a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução ou suspensão nos moldes legais. (ID. 283482455)

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 284432398.

Não houve a angularização processual, razão pela qual não foi apresentada as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
inicialmente ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
em face de
HERIVERTON CORREA DE ARRUDA EIRELI - ME e OUTROS
,
em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nr. 404.211.459, celebrado em 03/09/2020, no valor inicial de R$ 100.000,00, razão pela qual o Banco Requerente propôs a ação visando ao
recebimento do valor devido
.

Durante a marcha processual, a
Magistrada
constatando a suposta inércia do Exequente, assim sentenciou o processo:

(...)O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas e despesas processuais, pelo requerente. (...)” (ID. 283482448).

Pois bem.

Vê-se que a controvérsia recursal recai sobre a verificação da
legalidade da extinção da execução de título executivo extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
sob alegação de abandono da causa pelo Exequente.

Com efeito, ainda que o art. 924 do Código de Processo Civil disponha expressamente sobre as hipóteses de extinção da execução, tal rol
não é taxativo
, havendo
ampla jurisprudência no sentido da admissibilidade da extinção por abandono
nos processos executivos, especialmente quando configurada a
inércia do exequente
após ser intimado a promover o regular andamento do feito.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento claro e objetivo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em

afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2411754 MS 2023/0238362-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)Destaquei

Tal entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.
Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art . 485, inciso III do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035312520138110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PARÁGRAFOS UNICOS DOS ARTS 318 e 771, AMBOS DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – ART. 485, § 1o, DO CPC – ATO NÃO REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte (art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC) . A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00250078320038110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024) Destaquei

Portanto, tem-se que mesmo na seara executiva, a
prestação jurisdicional não pode ficar condicionada à vontade unilateral do credor,
tampouco sujeita a paralisações indefinidas por desídia da parte.

É dever de o juízo zelar pela duração razoável do processo e pela efetividade da jurisdição, o que autoriza, inclusive nos feitos executivos,
a extinção por abandono da causa.

Tal leitura é também coerente com os princípios da
celeridade processual
e da
eficiência administrativa
, especialmente no contexto atual de racionalização do acervo judicial e
cumprimento das metas
estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, como ressaltado pelo juízo sentenciante.

No caso dos autos, restou consignado que, mesmo após advertência expressa (despacho de ID. 283482444) e intimação (ID. 283482446),
a parte exequente permaneceu inerte
, frustrando as tentativas do juízo de obter impulso processual mínimo e reiterando conduta omissiva incompatível com o exercício do direito de ação.

Logo, está configurado o abandono da causa, nos moldes exigidos pelo art. 485, III, do CPC,
sendo juridicamente admissível a extinção da execução com base nesse fundamento
, conforme já reiteradamente reconhecido por este Tribunal e pelo STJ.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
,
à apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025